Tribunal: TRF3
Processo: 0000408-18.2019.4.03.6333
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 23o Juiz Federal da 8a TR SP
Órgão colegiado: 8a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Idoso
Data de julgamento: do Tema 692 revisado:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
8a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000408-18.2019.4.03.6333
RELATOR:
23o Juiz Federal da 8a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECORRIDO: ANTONIA PILAN DOMINGUES
Advogado do(a) RECORRIDO: THAIS TAKAHASHI - PR34202-S
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000408-18.2019.4.03.6333
RELATOR: 23o Juiz Federal da 8a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: ANTONIA PILAN DOMINGUES
Advogado do(a) RECORRIDO: THAIS TAKAHASHI - PR34202-S
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre pedido de concessão de benefício previdenciário.
Proferida sentença de procedência com antecipação dos efeitos da tutela.
Em decisão colegiada desta Turma Recursal foi dado provimento ao recurso do INSS para julgar improcedente a ação com revogação da tutela anteriormente concedida.
O INSS impetrou Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal, pretendendo a devolução dos valores pagos em razão da tutela antecipada.
Fora determinada a restituição dos autos à Turma Recursal de origem, para eventual exercício de juízo de retratação ao decidido pelo STJ no Tema 692.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000408-18.2019.4.03.6333
RELATOR: 23o Juiz Federal da 8a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: ANTONIA PILAN DOMINGUES
Advogado do(a) RECORRIDO: THAIS TAKAHASHI - PR34202-S
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Acerca do tema o Superior Tribunal de Justiça, fixou a seguinte tese no julgamento do Tema 692 revisado:
"A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.".
Estando o acordão prolatado em dissonância ao entendimento firmado, entendo ser o caso de reforma parcial do acórdão, devendo os valores recebidos por força da decisão que antecipou os efeitos da tutela devem ser restituídos pela parte autora ao INSS, mediante ação própria, conforme interpretação do Superior Tribunal de Justiça, que em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos modificou seu entendimento anterior, que dispensava essa devolução (EDcl no REsp 1401560/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 02/05/2016).

Ante o exposto,
exerço o juízo de retratação
para declarar a obrigação da parte autora da devolução ao INSS do valor integral recebido por força de antecipação de tutela determinada pelo juízo de origem posteriormente revogada por esta 8a Turma Recursal em sede de julgamento de recurso inominado. Os valores devem ser restituídos pela parte autora ao INSS, mediante ação própria.
É o voto.

E M E N T A
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RETRATAÇÃO INSS. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS TEMA 692. EXERCER JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma Recursal de São Paulo, por unanimidade, decidiu exercer Juízo de retratação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.